Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-05.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001351-05.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ZELMA OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE TEMPO AQUISITIVO. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. PRESERVAÇÃO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. INAPLICABILIDADE PARA DIREITOS SUBJETIVOS CONSOLIDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que reconheceu o direito da servidora municipal Zelma Oliveira Ferreira Andrade à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e condenou o ente público ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de novembro de 2019 a novembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Federal nº 173/2020 afeta direitos ao adicional por tempo de serviço já consolidados antes de sua vigência; (ii) verificar se limitações orçamentárias podem servir de justificativa para o não pagamento de direitos subjetivos de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso IX, vedou apenas a contagem do período pandêmico como tempo aquisitivo para fins de concessão de novos benefícios, não afetando direitos já consolidados anteriormente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.447/DF, esclareceu que a norma não promove redução da remuneração dos servidores, limitando-se a proibir temporariamente o aumento de despesas com pessoal.

5. A servidora completou o período aquisitivo de cinco anos em janeiro de 2016, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 173/2020, caracterizando direito adquirido insuscetível de alcance pelas restrições posteriores.

6. O próprio município reconheceu administrativamente o direito da servidora ao quinquênio quando implementou o pagamento em dezembro de 2021, confirmando a consolidação do direito antes das restrições pandêmicas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as limitações orçamentárias e fiscais não podem servir de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos já adquiridos pelos servidores públicos.

8. A Administração Municipal não cumpriu com suas obrigações, deixando de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas, ensejando a condenação, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não alcança direitos ao adicional por tempo de serviço já consolidados antes de sua vigência, preservando direitos adquiridos dos servidores públicos.

Limitações orçamentárias não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos já incorporados ao patrimônio jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 6.447/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.02.2015; STJ, AREsp 1.286.079/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.06.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001351-05.2024.8.05.0198 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PLANALTO e apelada ZELMA OLIVEIRA FERREIRA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA